Tribunal: TJPA
Processo: 0802695-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802695-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: HUMBERTO MATOS DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES QUE JUSTIFCAM O DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA. PRECEDENTES. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA ADVINDA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
HUMBERTO MATOS DOS SANTOS JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Informa que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, o impetrante alega a impossibilidade de se presumir a traficância tão somente em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como, acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da possível concessão da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que induziria a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Subsidiariamente, argumenta elenca os requisitos pessoais favoráveis do impetrante para justificar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive com monitoração eletrônica.

Por fim, requereu a revogação da prisão do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta impossibilidade de presunção da traficância tão somente com base na quantidade da droga apreendida, bem como, na desproporcionalidade entre a segregação cautelar e a possível aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, ante o aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Inicialmente, o impetrante alega desproporcionalidade na manutenção de sua prisão preventiva, fundamentada na quantidade de drogas apreendidas, que, segundo a defesa, não seriam suficientes para caracterizar a traficância. Entretanto, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada entende que não apenas a quantidade, mas as circunstâncias do flagrante e as características das substâncias apreendidas (diversidade e modo de acondicionamento) são indicativos suficientes para inferir a traficância, o que justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e variedade da droga, bem como o
modus operandi
empregado na ação delitiva, constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, ambos devidamente constatados no caso em testilha.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior,
in verbis:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. 5KG DE COCAÍNA
. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes.

5. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo
, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Outrossim, quanto à argumentação de possível concessão de causa de diminuição pela figura do tráfico privilegiado, é prematura qualquer consideração que induza à fixação do regime aberto neste estágio processual. A aplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é uma matéria que demanda profundo exame das circunstâncias do fato no decorrer da instrução processual, não sendo possível aferir nesse momento se o réu irá cumprir a pena em regime diverso do fechado, de modo a tornar descabida a alegação de desproporção da aplicação da prisão cautelar. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA, ALÉM DE ARMA E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA ADVINDA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, além de arma e munições, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

3. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.982/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta impossibilidade da presunção da traficância ou em desproporção da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 25/04/2024